Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA NA CINTURA PARA DEFESA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU CALADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. DIREITO EXERCIDO REGULARMENTE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA BASE. OBSERVÂCIA DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. "A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. (Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/202). No mesmo sentido, precedente do STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
3. Os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem, aliados ao auto de apreensão (ID 51953675) e laudo pericial de eficiência (ID 51953690), e às circunstâncias da conduta (porte da faca em local público onde havia tráfico de drogas) constituem provas suficientes da destinação da arma branca (proteção pessoal) e da materialidade e autoria da infração penal.
4. No depoimento do réu na Delegacia (ID 51953670 - Pág. 3) constou que “fará o uso do seu direito de permanecer calado”, o que afasta a alegação da defesa de que não lhe foi concedido o direito ao silêncio. Além disso, as declarações feitas aos policiais durante a abordagem não foram registradas como depoimento e, bem por isso, não configuram confissão.
5. É adequado o aumento da pena base para 1 mês de prisão simples em razão de uma circunstância desfavorável - antecedente penal -, uma vez que não excedeu 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas.
6. Se não houve confissão extrajudicial ou judicial do réu, tanto que em seus depoimentos foi expressamente registrado que permaneceu em silêncio, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão.
7. Recurso conhecido e desprovido.